Tribunal: TJSP
Processo: 0001671-29.2015.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que tentaram subtrair, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, realizando disparo contra a vítima com a referida arma, de rigor o decreto condenatório pelo

Ementa:

LATROCÍNIO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que tentaram subtrair, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, realizando disparo contra a vítima com a referida arma, de rigor o decreto condenatório pelo latrocínio tentado.

CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL. Provada a participação de menor no delito, de rigor a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores, tendo em vista se tratar de crime formal que não exige resultado naturalístico. RECURSOS NÃO PROVIDOS.